Tribunal: TJBA
Processo: 8060385-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060385-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE FUMUS BONI IURIS. RISCOS INERENTES AO PROCESSO EXECUTIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Gonçalves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência financeira, abusividade contratual e risco de dano decorrente da continuidade da execução. III. Razões de decidir: Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento do embargante, garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, não houve penhora, depósito ou caução suficientes a assegurar o juízo, sendo inviável a dispensa da garantia apenas com fundamento em alegada hipossuficiência, desacompanhada de demonstração idônea que autorize a mitigação da regra legal. A alegação de excesso de execução e de cobrança de juros abusivos demanda dilação probatória, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão do feito executivo. O risco invocado decorre da própria exigibilidade do crédito executado, não configurando, por si só, dano grave ou de difícil reparação. Ademais, a própria agravante reconhece a existência de débito incontroverso, sem promover depósito, ainda que parcial, do valor que entende devido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060385-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS e como agravada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator